Tribunal: TJMT
Processo: 1040725-34.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040725-34.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Compromisso, Defeito, nulidade ou anulação, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEANE CRISTINA XAVIER ALONSO - CPF: 529.226.692-20 (APELADO), ROSIMERI VIEIRA QUINTINO SILVA - CPF: 438.279.262-20 (ADVOGADO), VERGILIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 42.036.694/0001-67 (APELANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO), VERGILIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 42.036.694/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. RESTRIÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VINCULADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais e materiais, declarou a nulidade de contrato de compra e venda de veículo com vícios ocultos e, por consequência, a resolução do contrato de financiamento vinculado, condenando as rés solidariamente à restituição de valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde solidariamente pelos vícios do veículo objeto de contrato de compra e venda financiado; (ii) estabelecer se são devidas a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais diante das irregularidades do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes constitui relação de consumo, porque a compradora figura como destinatária final do produto e as rés integram a cadeia de fornecimento, o que atrai a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.

4.

As provas documentais demonstram a existência de vício relevante no veículo, consistente em multas anteriores à aquisição, restrições judiciais e impossibilidade de transferência da propriedade, sem informação prévia à consumidora, circunstâncias que comprometem o uso e a fruição do bem.

5.

O contrato de financiamento não constitui relação autônoma, porque integra a operação de consumo e viabiliza a aquisição do bem, razão pela qual a instituição financeira também responde pelos efeitos do desfazimento do negócio.

6.

A nulidade do negócio impõe o retorno das partes ao estado anterior, com restituição integral dos valores comprovadamente pagos.

8.

O dano moral fica caracterizado pela frustração da legítima expectativa contratual, pela impossibilidade de uso regular do veículo e pelos transtornos suportados pela consumidora, circunstâncias que ultrapassam mero aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira que participa de operação de financiamento vinculada à compra e venda integra a cadeia de consumo e responde solidariamente por vícios do produto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7o, parágrafo único, 18 e 25, §1o; CC, art. 182; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação no 1002173-55.2025.8.11.0055, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 28.01.2026; TJMT, Apelação no 1015522-58.2023.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta por SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da sentença proferida pelo douto Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou a nulidade do contrato de compra e venda e, por conseguinte, a resolução do contrato de financiamento.

Condenou as requeridas, solidariamente, à restituição de R$ 50.827,31 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, além de honorários advocatícios de 20% sobre a condenação.

A instituição financeira apelante sustenta a inexistência de acessoriedade entre os contratos, defendendo a autonomia do financiamento. Alega impossibilidade de responsabilização por vícios do produto, insurge-se contra a restituição de valores e nega o dever de indenizar por danos morais.

Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório e aponta impossibilidade técnica de baixa do gravame.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando tratar-se de relação de consumo com responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme documentado nos autos, a autora adquiriu em 06/04/2024 o veículo VW/VIRTUS CL TSI, placa RWC3B02, RENAVAN 01301451816, junto à primeira requerida VERGILIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, mediante financiamento concedido pela segunda requerida AYMORÉ CRÉDITO (atual denominação da apelante). O negócio foi realizado à distância, com pagamento de R$ 17.000,00 de entrada e parcelamento do saldo em 60 prestações de R$ 2.230,48.

Os fatos comprovados nos autos indicam que, após a aquisição, a consumidora descobriu a existência de 35 multas de trânsito (a maioria anterior à compra), processo judicial de busca e apreensão em trâmite (autos no 0804434-69.2022.8.12.0017) e impossibilidade de transferência do veículo para seu nome, circunstâncias não informadas no momento da negociação.

Afirma que, apesar das irregularidades, continuou adimplindo as parcelas do financiamento, além de arcar com despesas relacionadas ao veículo, como tributos, manutenção e outros custos. Diz que tentou solucionar a controvérsia pela via extrajudicial, sem sucesso.

Por fim, relata que a situação lhe causou prejuízos financeiros e abalo emocional, inclusive com alegação de perseguições relacionadas ao caso, o que a levou a mudar de residência. Diante desse contexto, busca a rescisão do contrato, a restituição dos valores pagos e a compensação pelos danos sofridos.

Por conseguinte, a parte ré apresentou contestação, na qual defendeu a regularidade da negociação e afastou a existência de vícios capazes de justificar a rescisão contratual. Sustentou a inexistência de falha na prestação do serviço e impugnou os pedidos indenizatórios, buscando a improcedência da ação, conforme consta do andamento processual.

A autora apresentou impugnação à contestação, na qual reiterou os argumentos iniciais, insistindo na ocorrência de vícios ocultos, na ausência de transferência do veículo e na responsabilidade da requerida pelos prejuízos suportados, pugnando pelo acolhimento integral dos pedidos formulados na inicial, também conforme registro processual.

Sobreveio sentença que julgou procedente os pedidos iniciais.

A controvérsia reside em verificar se há responsabilidade das rés pela rescisão do contrato de compra e venda de veículo, com financiamento vinculado, bem como pela restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

De início, observo que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo. A autora figura como destinatária final do produto, enquanto a vendedora e a instituição financeira integram a cadeia de fornecimento.

Sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

O artigo 7o, parágrafo único, estabelece que "
tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo".

Complementarmente, o artigo 25, §1o, dispõe que "
havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores
".

Examinando as provas constantes dos autos, verifica-se que a autora adquiriu veículo por meio de negociação à distância, com financiamento concedido pela instituição apelante.

Consta, ainda, que o automóvel foi entregue, mas não houve a regular transferência de propriedade para o nome da compradora, mesmo após o decurso de prazo razoável e sucessivas tentativas de solução extrajudicial (ID. 356319360).

Além disso, os documentos juntados demonstram a existência de diversas multas vinculadas ao veículo, algumas anteriores à aquisição (de 07/02/2023 a 05/04/2024, totalizando 2 multas) e posteriores (11/04/2024 25/09/2024, totalizando 15 multas), bem como a indicação de pendências não informadas previamente à consumidora (ID. 356319358).

Tais elementos evidenciam que o bem não foi entregue em condições regulares de uso e fruição, o que compromete a finalidade do contrato.

Nesse ponto, o Código Civil estabelece que o vendedor responde pelos vícios ocultos que tornem o bem impróprio ao uso ou lhe diminuam o valor. Ao mesmo tempo, o Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor o dever de informação clara e adequada, além da responsabilidade pelos vícios de qualidade do produto.

No caso, a ausência de transferência do veículo, somada à existência de débitos e restrições não informadas, caracteriza vício relevante.

Por outro lado, quanto à instituição financeira, observo que o financiamento não constitui relação isolada. Ao contrário, integra a operação de consumo, pois viabiliza a aquisição do bem. A jurisprudência consolidada admite a responsabilidade solidária do agente financeiro quando atua de forma vinculada ao fornecedor, especialmente quando há defeito no produto ou falha na prestação do serviço.

Assim, a instituição apelante também responde pelos efeitos do desfazimento do negócio, inclusive quanto à restituição dos valores pagos, na medida de sua participação na cadeia de fornecimento.

Nesse viés:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VINCULADO. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. CONTRATOS COLIGADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA RECONHECIMENTO DO DIREITO DE REGRESSO DO BANCO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DO VENDEDOR NÃO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

4. Configura inovação recursal a alegação, em sede de apelação, de ilegitimidade passiva, decadência, autonomia contratual e ausência de danos materiais, quando ausente impugnação específica no momento processual oportuno.

5. A rejeição da produção de prova testemunhal, diante de robusta prova documental sobre a existência do vício e da relação de consumo, não caracteriza cerceamento de defesa.

6. A atuação ativa do banco na operação de financiamento, incluindo avaliação do bem e cobrança de tarifa, revela sua integração à cadeia de consumo e atrai a responsabilidade solidária.

7. Reconhecido o vício oculto e rescindido o contrato de compra, impõe-se também a resolução do contrato de financiamento, em razão da sua vinculação funcional ao negócio.

8. O dano moral restou configurado diante da frustração legítima do consumidor, da persistência do defeito e do comprometimento do uso do bem.

9. É cabível o reconhecimento do direito de regresso do banco financiador em face da revendedora beneficiária do crédito.

10. Os honorários advocatícios devem ser majorados em razão do desprovimento de recurso e da atuação recursal.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de DOUGLAS CLAYTON DOS SANTOS LTDA conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

12. Recurso do BANCO C6 S.A. parcialmente provido para reconhecer o direito de regresso contra a revendedora.

13. Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. Configura inovação recursal a introdução de teses não alegadas na contestação ou embargos declaratórios.

2. A recusa motivada da prova testemunhal, diante da suficiência do conjunto documental, não configura cerceamento de defesa.

3. O banco que participa ativamente da contratação e avaliação do bem responde solidariamente por vícios do produto financiado.

4. A rescisão do contrato de compra e venda por vício oculto acarreta a resolução do financiamento vinculado.

5. É devido o reconhecimento do direito de regresso da instituição financeira contra o fornecedor beneficiário dos valores repassados."

(...)

(N.U 1002173-55.2025.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)

No que se refere aos danos materiais, a prova documental demonstra o pagamento de entrada, parcelas do financiamento e despesas relacionadas ao veículo.

Diante da nulidade do negócio, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior, com a restituição integral dos valores comprovadamente pagos, nos termos dos artigos 182 do Código Civil e 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto aos danos morais, a autora não apenas deixou de usufruir regularmente do bem adquirido, como também suportou cobranças, incertezas quanto à situação jurídica do veículo e frustração legítima da expectativa contratual. Esses fatos ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e atingem a esfera pessoal da consumidora.

Diante desse contexto, o montante de R$ 10.000,00 fixado na origem revela-se adequado e proporcional, atendendo às funções reparatória e pedagógica da indenização, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a condição das partes, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, as alegações recursais não infirmam a prova produzida nem demonstram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme exige o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C. PEDIDOS DE DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REJEITADA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – VENDA DE VEÍCULO COM RESTRIÇÃO JUDICIAL – IMPEDIMENTO DE TRANSFERENCIA DO BEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –RESCISÃO DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL VERIFICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificado que o contrato de compra e venda está atrelado ao de financiamento, de modo que a rescisão da compra e venda, pela existência de restrições que impediram a transferência do bem, implicará no cancelamento do financiamento proposto e aprovado para a sua aquisição, junto a instituição financeira intermediadora do crédito, resta demonstrada a existência de um vínculo entre as empresas requeridas que justifica a responsabilização solidária.

No caso em que o contrato de compra e venda foi desfeito em razão da negligência da requerida no cumprimento de seu dever de verificar as pendencias financeiras e restrições dos veículos que comercializa, o autor foi lesado em seu patrimônio material e moral.

Considerado que o autor comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia às requeridas demonstrarem algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC, do que, frisa-se, não se desincumbiu.

(N.U 1015522-58.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 09/10/2024)

Posto isso,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários devidos pelo réu, porque já fixados em patamar máximo.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026